Tribunal: TJSP
Processo: 0004595-58.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados em concurso de pessoas - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Consumação aperfeiçoada.

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes praticados em concurso de pessoas - Autoria e materialidade dos delitos bem demonstradas - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Consumação aperfeiçoada.

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior - Inteligência da Súmula 500 do STJ - Condenação devida.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAS E REGIME PRISIONAL - Pena final mitigada, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000814762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante PALOMA APARECIDA SILVA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento aos recursos a fim de condenar a ré Paloma
Aparecida Silva Costa como incursa nas penas do artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso
IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, em
concurso formal com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90; fixar a sua pena em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 03 (três) dias-
multa, no piso legal; e, de ofício, julgar extinta a sua punibilidade, pela prescrição
da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura,
109, inciso VI, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
2/9
Apelação Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635
Juízo de origem: 16a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP
Apelantes/Apelados: Paloma Aparecida Silva Costa e Ministério Público do
Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Ana Lúcia Fernandes Queiroga
Voto no 14.435
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Crimes
praticados em concurso de pessoas - Autoria e materialidade
dos delitos bem demonstradas - Pequeno valor da 'res furtivae'
que não torna a conduta atípica - Consumação aperfeiçoada.
APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES -
Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi
efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior
- Inteligência da Súmula 500 do STJ - Condenação devida.
APELAÇÃO CRIMINAL - PENAS E REGIME PRISIONAL - Pena
final mitigada, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição
da pretensão punitiva - Recursos parcialmente providos.
Cuidam-se de recursos de apelação da sentença de fls.
115/122, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou a ré Paloma Aparecida Silva Costa como incursa nas penas
do artigo 155, § 4o, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos
do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal;
absolvendo-a do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA), com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, o Ministério Público e a ré apelam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
3/9
O primeiro requer a condenação da acusada também pelo
delito de corrupção de menores, em concurso material com os crimes de furto (fls.
128/130).
Já a ré busca a absolvição por insuficiência de provas ou,
ainda, pela aplicação do princípio da insignificância. Do contrário, pleiteia o
reconhecimento da tentativa; o afastamento da qualificadora do concurso de
pessoas, com o oferecimento da suspensão condicional do processo; além da
consideração do privilégio (fls. 143/148).
Os recursos foram recebidos (fls. 138 e 149) e regularmente
contrariados (fls. 140/142 e 152/157).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial, improvendo-se o defensivo (fls. 162/179).
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
Ficou claro nos autos que a ré Paloma Aparecida Silva
Costa, no dia 19 de junho de 2015, por volta de 16h40, na Avenida Mazzei no 86,
no Bairro Tucuruvi, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, previamente ajustada
com o menor Sthill Evelyn Jorge Pimentas, subtraiu, para si, duas calças, de
propriedade do estabelecimento "King Snikers".
É dos autos, ainda, que, em seguida, na Avenida Mazzei no
88, no Bairro Tucuruvi, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, a acusada
Paloma Aparecida Silva Costa, previamente ajustada com o menor Sthill Evelyn
Jorge Pimentas, subtraiu, para si, mais três calças, de propriedade do
estabelecimento "Moda Mix".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
4/9
Consta, por fim, na denúncia, que, nas mesmas condições
acima mencionadas, a ré também corrompeu ou facilitou ao menos a corrupção
de Sthill Evelyn Jorge Pimentas, adolescente à época dos fatos, tal como descrito
na denúncia, na medida em que, junto com ele, praticou os delitos patrimoniais
supracitados.
A materialidade dos delitos está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 13/20, apreensão descrita a fls. 21/26, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, a ré asseverou que, na companhia do
adolescente Sthill e de sua amiga Jane, ingressou na loja "King Snikers", onde a
última subtraiu algumas roupas e determinou que o menor armazenasse as peças
em sua mochila. Em seguida, os três foram até a loja "Moda Mix", oportunidade
em que Jane novamente furtou peças de roupas, guardando-as na bolsa do
adolescente. Posteriormente, ao verificar a presença da polícia, Jane
empreendeu fuga. Já a acusada, assim como o menor, foram encaminhados à
delegacia (cf. interrogatório de fl. 11).
Em juízo, optou pela revelia (fl. 106).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a sua
responsabilidade pelos delitos que lhe são irrogados na denúncia.
Realmente, os policiais militares Vinícius Barone e Pedro
Henrique narraram que realizavam patrulhamento de rotina naquele dia, quando
observaram certo nervosismo do menor infrator e decidiram abordá-lo. Indagado,
ele falou que acompanhava a sua tia, que vendia mercadorias na região, e
apontou a acusada. Porém, a ré mencionou que havia acabado de conhecer o
adolescente. Como as versões não coincidiam, voltaram a questionar o menor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
5/9
que confessou que foi contratado para ficar com uma bolsa do lado de fora,
aguardando a acusada sair com os bens subtraídos. Os funcionários das lojas
confirmaram que as mercadorias pertenciam aos estabelecimentos-vítimas, mas
relataram que não notaram as subtrações (cf. audiência registrada por meio
audiovisual no sistema e-Saj).
O adolescente Sthill Evelyn, a seu turno, contou, ainda na
fase investigativa, que a ré lhe ofereceu dinheiro para que a aguardasse perto de
alguns estabelecimentos comerciais, sendo que ele deveria guardar as roupas
que a acusada traria desses locais. Assim, antes de serem abordados pela
polícia, a ré ingressou em duas lojas e lhe entregou as peças, que foram
armazenadas em sua mochila. Finalizou, dizendo que não havia outra mulher
com a acusada (fl. 10).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira convincente, que a apelante, juntamente o adolescente, efetivamente foi
a autora das subtrações que lhe são irrogadas na denúncia, não se podendo
falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto probatório, como aduzido pela sua
defesa.
O argumento no sentido de que se trata de conduta atípica, já
que caracterizado o chamado "crime de bagatela", eis que ínfimo o valor da res,
incapaz de caracterizar violação patrimonial, feito pela defesa, também não pode
ser acolhido.
Em que pesem respeitáveis opiniões em contrário, tem-se
que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial de
pequeno valor, conforme se depreende do disposto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal.
Bem por isso, segundo ensinava Nelson Hungria, o juiz não
pode "... fazer tabula rasa da lei, julgando, não pelo que esta ordena, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
6/9
pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o magistrado... interpretar a
norma legal com a preocupação de realizar o que os alemães chamam o
"direito justo", mas tal objetivo deve ser alcançado com a lei, e não contra a
lei..., isto é, as leis não podem ser privadas de aplicação, sob o pretexto de
serem inoportunas ou desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador
automático do literalismo da lei, mas um revelador de todo o possível direito
que nela se encerra, suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição
da linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao
Código Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, p. 80).
Vale dizer, se a lei conceitua a conduta como criminosa
independentemente do valor da coisa subtraída, não pode o Magistrado alterar o
tratamento destinado ao agente autor do crime, sob pena de intrometer-se no
processo legislativo, quando, ao contrário, é por todos sabido, incumbe ao Poder
Judiciário fazer cumprir a norma, sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer modo, a aplicação do princípio da insignificância,
com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos furtos, acaba por
estimular a prática constante de crimes dessa natureza, além de acarretar
descrença na legislação penal, na medida em que gera um sentimento
generalizado de impunidade ainda maior, simplesmente porque o objeto
subtraído - muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de subtrair
outros objetos -, tem pouco valor.
Os crimes se consumaram, porquanto a ré inverteu a posse
dos pertences subtraídos e empreendeu fuga, tendo sido abordada e presa em
flagrante pela polícia quando já se encontrava do lado externo dos
estabelecimentos comerciais e tinha até armazenado as peças de roupas na
mochila do menor infrator, de forma a evidenciar, portanto, que teve, ainda que
por breve lapso temporal, a posse tranquila e desvigiada da res furtivae.
A qualificadora do concurso de pessoas, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
7/9
sustentado pela defesa, igualmente ficou bem delineada nos autos, já que os
policiais surpreenderam a acusada atuando em conjunto com o adolescente,
cada qual exercendo uma função pré-determinada para a prática dos crimes,
como se viu acima.
Relativamente ao crime de corrupção de menores, revendo
meu posicionamento anterior e, ainda, considerando o teor da Súmula 500 do STJ,
que reconheceu esse delito independente da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de crime formal, bastando, para tanto, a comprovação da participação
do inimputável na prática criminosa e na companhia de maior de 18 (dezoito) anos,
conclui-se pelo acerto do pedido ministerial, já que evidenciado nos autos que os
delitos de furto foram praticados em concurso com o adolescente Sthill Evelyn Jorge
Pimentas.
De igual teor, aliás, tem decidido este Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, QUADRILHA e
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: Bem demonstradas
autoria e a materialidade delitiva, não há espaço para a pretendida
absolvição.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
-
CRIME
FORMAL
-
COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO - Desnecessidade: Tratando-se de crime
formal, basta à configuração da corrupção de menores prova da prática de
crime em concurso de agentes com um adolescente ou criança. Recursos
não providos" (TJSP - Apelação no 0004309-65.2010.8.26.0438, 15a Câmara de
Direito Criminal, Des. J. Martins, j. em 07/11/2013 - grifei).
Logo, a condenação da ré, pelos crimes de furto qualificado e
corrupção de menores, era mesmo de rigor.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
8/9
As básicas ficam mantidas no mínimo legal de 02 (dois) anos
de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar raso, para os
delitos patrimoniais; e de 01 (um) ano de reclusão, para o ilícito de corrupção de
menores; sem alterações, na etapa intermediária, ante a ausência de
circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas.
Contudo, tendo em conta a primariedade da ré, também
reconhecida na origem, bem como o valor total da res furtivae (R$ 229,90 - fl. 01),
entendo cabível e adequado, na espécie, o reconhecimento do privilégio, com a
redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), que se mostra mais apropriada
ao caso concreto e suficiente para a reprovação dos delitos perpetrados, já que
os bens foram integralmente restituídos aos estabelecimentos-vítima após a
intervenção da polícia, resultando em 08 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso legal.
Em seguida, pela continuidade delitiva, conservo o acréscimo
da pena de um dos delitos patrimoniais no mínimo legal de 1/6 (um sexto),
proporcional ao número de ilícitos (dois), perfazendo a reprimenda de 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 03 (três) dias-
multa, no piso legal.
Aplicando-se, finalmente, a regra do concurso formal (cf.
artigo 70, caput, do Código Penal) - e não material como também pretendido pelo
Ministério Público -, aumento a pena do crime de corrupção de menores (mais
grave) em mais 1/6 (um sexto), resultando na pena final para a acusada de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 03 (três) dias-
multa, no piso legal.
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação do concurso formal entre os delitos:
"RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0004595-58.2015.8.26.0635 - Comarca de São Paulo
9/9
HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na hipótese dos autos, a existência do
concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de
menores, tendo em vista que o recorrido, com uma única conduta, praticou
os dois delitos. 2. Recurso improvido" (REsp 1094915/DF, Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/04/2009).
Com
essa
conclusão,
impõe-se,
no
entanto,
o
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade da ré pela prescrição da
pretensão punitiva, eis que entre a data do recebimento da denúncia (23/07/2015
- fl. 60) e a da publicação da sentença (29/04/2019 - fl. 123) - ainda que não se
considere a presente data quanto ao delito de corrupção de menores - já
decorreu o lapso liberatório de 03 (três) anos, previsto nos artigos 109, inciso VI,
110, § 1o, e 119, todos do Código Penal, considerando cada crime isoladamente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a fim
de condenar a ré Paloma Aparecida Silva Costa como incursa nas penas do
artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput,
ambos do Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B da Lei no
8.069/90; fixar a sua pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais
o pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso legal; e, de ofício, julgar extinta a
sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos
artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso VI, 110, § 1o, e 119, todos do
Código Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator